Tribunal: TJMT
Processo: 0001647-93.2014.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001647-93.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSANA DE OLIVEIRA - CPF: 487.420.901-72 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (APELADO), JOSE WELLITON ALVES DE SOUZA - CPF: 007.828.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO E LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO EM URV. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VALORES A EXECUTAR. LIQUIDAÇÃO ZERO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Rosana de Oliveira contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença movido em face do Município de Pedra Preta, homologou laudo pericial contábil, reconheceu a inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos em URV e extinguiu o feito em razão de liquidação zero. A apelante alegou error in procedendo, cerceamento de defesa, insuficiência da prova pericial e impossibilidade de conclusão pela inexistência de crédito sem nova perícia e apresentação de documentos pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão de alegada insuficiência ou inconclusão da prova pericial; (ii) estabelecer se deve ser mantida a sentença que homologou o laudo contábil e reconheceu a inexistência de diferenças salariais a executar, em hipótese de liquidação zero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título judicial formado na fase de conhecimento não reconhece crédito líquido e automático em favor da servidora, mas determina a apuração, em liquidação por arbitramento, da eventual defasagem salarial decorrente da conversão monetária, do percentual aplicável e dos efeitos de eventual reestruturação remuneratória.

4.

A fase de liquidação exige verificação técnica da própria existência de prejuízo remuneratório decorrente da conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei no 8.880/1994.

5.

A reestruturação da carreira do servidor não afasta, por si só, o direito a diferenças salariais decorrentes da conversão monetária, pois somente cálculo específico pode demonstrar se a alteração remuneratória absorve integralmente eventual defasagem.

6.

O juízo de origem determina a realização de perícia contábil, submete o laudo ao contraditório, aprecia a impugnação da apelante e homologa conclusão técnica que aponta a inexistência de diferenças salariais.

7.

O simples inconformismo da parte com conclusão pericial desfavorável não configura cerceamento de defesa nem autoriza, por si só, a anulação da sentença ou a realização de nova perícia.

8.

O percentual de 11,98% não é devido de forma automática e indistinta a todos os servidores, pois depende da demonstração, em liquidação, de perda remuneratória decorrente da adoção de critério discrepante daquele previsto na legislação de regência.

9.

A alegação de ausência de documentos indispensáveis não invalida a perícia quando o laudo é elaborado com base nos elementos disponíveis e reputados suficientes pelo perito judicial, sem demonstração técnica concreta de erro metodológico, contradição substancial ou omissão relevante.

10.

O juiz aprecia a prova pericial conforme os arts. 371 e 479 do CPC, podendo acolher as conclusões do laudo quando fundamenta adequadamente sua compatibilidade com os limites do título executivo judicial.

11.

A liquidação zero não viola a coisa julgada quando o título judicial assegura apenas a apuração de eventual diferença e a perícia conclui pela inexistência de valores devidos.

12.

A extinção do feito é legítima quando a liquidação regularmente processada demonstra, por laudo pericial suficientemente fundamentado, que não remanesce crédito a executar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apuração de diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV depende de liquidação quando o título judicial não reconhece crédito líquido e automático. 2. O percentual de 11,98% somente é devido quando demonstrada efetiva perda remuneratória na conversão monetária. 3. O inconformismo com laudo pericial desfavorável não configura cerceamento de defesa quando a prova técnica é produzida sob contraditório e não há demonstração concreta de erro metodológico, contradição substancial ou omissão relevante. 4. A liquidação zero é admissível quando a perícia contábil conclui pela inexistência de valores a executar, sem afronta à coisa julgada.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.880/1994, art. 22, I; CPC, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 0013036-35.2014.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.08.2025, publicado no DJE em 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Rosana de Oliveira contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do município sede da mesma comarca, julgou extinta a ação em razão de liquidação “zero”,

A Apelante defende que a sentença recorrida incorreu em
error in procedendo
, por ter julgado improcedente ou extinguido a liquidação sem a efetiva conclusão da prova pericial anteriormente determinada, o que configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que a impossibilidade de realização da perícia decorreu da conduta omissiva do Município, não podendo a parte credora ser prejudicada pela ausência de documentos que estavam sob posse da parte adversa.

Sustenta que, sem a prova técnica, não seria possível concluir pela inexistência de valores devidos, tampouco analisar adequadamente a prescrição ou os efeitos das leis municipais indicadas pelo apelado como marcos de reestruturação da carreira.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia, com a intimação do Município para apresentar os documentos necessários à apuração dos valores. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de que restaram comprovados os prejuízos sofridos em razão da conversão da URV.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, Rosana de Oliveira, insurge-se contra o ato sentencial, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, julgou extinto o processo, ante o reconhecimento da liquidação zero.

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Município de Pedra Preta, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito do Acórdão proferido nos autos da Remessa Necessária n. 152719/2017, retificou em parte a sentença, somente para determinar a liquidação e quanto aos consectários legais.

Com o retorno dos autos à origem, a parte Apelante requereu a liquidação e o cumprimento da sentença.

Dessa feita, o Magistrado singular determinou a confecção de laudo pericial e nomeou o perito para a elaboração dos cálculos.

Após a apresentação do laudo juízo de origem, a Apelante impugnou-o, ao passo que o ente estatal concordou com os cálculos.

A perita prestou os devidos esclarecimentos e, após, o Magistrado singular prolatou sentença, homologando os cálculos e reconhecendo a inexistência de valores a executar.

Contra essa sentença, Rosana de Oliveira interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença deve ser anulada, em razão de suposto cerceamento de defesa e alegada insuficiência da prova pericial, ou se deve ser mantida a conclusão adotada na origem, que homologou o laudo contábil e reconheceu a inexistência de diferenças salariais a serem executadas, em hipótese de liquidação zero.

De início, cumpre registrar que o título judicial formado na fase de conhecimento não reconheceu, de maneira automática, a existência de crédito líquido em favor da parte autora. Ao contrário, a sentença, posteriormente retificada em sede de remessa necessária, determinou que a eventual existência de defasagem salarial decorrente da conversão monetária, o percentual aplicável e os efeitos de eventual reestruturação remuneratória fossem apurados em liquidação de sentença por arbitramento.

Desse modo, a fase de liquidação não se destinava apenas à realização de mero cálculo aritmético sobre valor previamente definido, mas à verificação técnica da própria existência de eventual prejuízo remuneratório suportado pela servidora em razão da conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, nos termos da Lei n.o 8.880/1994.

É certo que a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda. Uma coisa é a lei prever a reestruturação remuneratória; outra, bem distinta, é verificar se essa reestruturação foi efetivamente apta a suprir, por completo, eventual defasagem ocasionada pela incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para URV.

Por essa razão, não se admite a compensação genérica e automática de reajustes posteriores para afastar eventual crédito do servidor. Exige-se, ao contrário, cálculo específico, a ser realizado na fase própria de liquidação, justamente para apurar, com base nas fichas financeiras e demais documentos funcionais, se houve efetiva perda remuneratória, qual o percentual eventualmente devido e se alguma alteração posterior na estrutura remuneratória foi capaz de absorver a diferença.

Foi exatamente essa a providência adotada na origem. Com o retorno dos autos, o Magistrado singular determinou a realização de perícia contábil, nomeando profissional técnico para apurar a existência de eventual defasagem salarial. O laudo foi apresentado, submetido ao contraditório e impugnado pela Apelante, tendo o Município, por sua vez, concordado com as conclusões do expert.

Não há, portanto, falar em ausência de produção probatória ou em cerceamento de defesa. A prova técnica foi realizada, a parte teve oportunidade de se manifestar, apresentou impugnação e suas alegações foram apreciadas pelo Juízo de origem. O simples inconformismo com a conclusão desfavorável da perícia não autoriza, por si só, a anulação da sentença ou a determinação de nova prova pericial.

O artigo 22, inciso I, da Lei n.o 8.880/1994 dispõe que os valores das tabelas de vencimentos, soldos, salários, funções de confiança e gratificações dos servidores públicos civis e militares deveriam ser convertidos em URV em 1.o de março de 1994, mediante divisão do valor nominal vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data do pagamento.

Nesse contexto, a apuração do direito vindicado dependia da análise técnica das informações remuneratórias correspondentes, a fim de se verificar se, no caso concreto, a metodologia de conversão efetivamente ocasionou perda salarial. E, conforme consignado na sentença, o laudo pericial concluiu pela inexistência de diferenças em favor da exequente.

A conclusão pericial não se limitou a invocar, de forma abstrata, a existência de reestruturações remuneratórias ou de reajustes posteriores. Ao contrário, examinou a situação funcional e remuneratória a partir dos elementos constantes dos autos, concluindo que não remanesceu diferença salarial decorrente da conversão monetária a ser executada.

Assim, não se trata de afastar o direito da servidora com base em presunção genérica de recomposição remuneratória, mas de reconhecer que, no caso concreto, a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório não identificou perda salarial apta a gerar crédito em favor da Apelante.

Cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria relativa à conversão dos vencimentos em URV, assentou que os servidores fazem jus à incorporação do percentual de 11,98%, ou do índice apurado em liquidação, quando demonstrada perda remuneratória decorrente da adoção de critério discrepante daquele previsto na legislação de regência. Daí se extrai que o percentual de 11,98% não é devido de forma automática e indistinta a todos os servidores, sendo indispensável a verificação, em liquidação, da efetiva ocorrência de defasagem.

No mesmo sentido, eventual reestruturação remuneratória posterior somente pode ser considerada relevante quando demonstrado, concretamente, que absorveu a perda decorrente da conversão. Essa aferição, repita-se, foi remetida à liquidação e realizada por meio de perícia contábil, que concluiu pela inexistência de valores a executar.

A alegação de que a perícia não teria sido adequadamente concluída em razão da ausência de documentos indispensáveis também não merece acolhimento. O laudo foi elaborado com base nos documentos disponíveis e reputados suficientes pelo perito judicial, tendo sido expressamente homologado pelo Magistrado singular. A Apelante, embora tenha impugnado a prova técnica, não apresentou elementos técnicos concretos capazes de demonstrar erro metodológico, contradição substancial ou omissão relevante apta a infirmar a conclusão pericial.

Nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371 do mesmo diploma, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo. No caso, a sentença fundamentou adequadamente a homologação da perícia, destacando que o trabalho técnico foi suficientemente claro, coerente e compatível com os limites do título executivo judicial.

Também não procede a alegação de violação à coisa julgada. A sentença proferida na fase de conhecimento assegurou à parte autora o direito à apuração de eventual diferença, e não o recebimento certo e automático do percentual máximo de 11,98%. Logo, se a liquidação regularmente processada concluiu pela inexistência de valores devidos, a chamada liquidação zero não desconstitui o título judicial, mas apenas revela que, dentro dos limites nele fixados, não há crédito a executar.

A liquidação zero é juridicamente admissível quando, após a apuração técnica determinada no título judicial, verifica-se que não remanesce valor devido ao exequente. Nessa hipótese, não há julgamento contrário à coisa julgada, mas simples reconhecimento de que a condição econômico-contábil necessária à formação do crédito não se confirmou.

Desse modo, constatado na liquidação de sentença, por meio de laudo pericial suficientemente fundamentado, que inexistem diferenças salariais decorrentes da conversão monetária em URV, deve ser mantida a sentença que homologou a perícia e extinguiu o feito, ante a ausência de valores a executar.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, demonstrada em liquidação a inexistência de defasagem salarial ou a ausência de crédito remanescente decorrente da conversão em URV, mostra-se legítima a extinção do feito com fundamento em liquidação zero, sem afronta à coisa julgada.

Não é outro o entendimento adotado neste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO MONETÁRIA. UNIDADE REAL DE VALOR – URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL.
LIQUIDAÇÃO

ZERO
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Espólio de Alaides da Silva Cláudio contra sentença que extinguiu processo de
liquidação
de sentença por arbitramento, sob fundamento de "
liquidação

zero
", por inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor – URV, após a reestruturação remuneratória promovida por legislação estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva defasagem salarial na conversão dos vencimentos da servidora de Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/1994; (ii) estabelecer se eventual defasagem foi integralmente recomposta por meio das Leis Estaduais no 6.528/1994, no 50/1998, no 91/2001 e no 277/2007.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo considerou integralmente as verbas remuneratórias constantes nas fichas financeiras da servidora nos meses de referência, aplicando corretamente os critérios da Lei no 8.880/1994.
O perito judicial concluiu pela inexistência de defasagem salarial após a conversão monetária, em razão da recomposição promovida por legislação estadual superveniente.
A Lei Estadual no 6.528/1994 teve por escopo recompor perdas decorrentes da conversão da URV, conforme mensagem legislativa anexa ao seu projeto, e foi sucedida por novas reestruturações remuneratórias nas Leis Complementares no 50/1998, no 91/2001 e no 277/2007.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN (tema 16 da repercussão geral), assentou que eventual incorporação de diferenças salariais pela URV cessa com a reestruturação da carreira do servidor.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que, comprovada a recomposição da remuneração por legislação local, não há direito à diferença referente à URV.
A extinção do feito com base em “
liquidação

zero
” é juridicamente admissível, não implicando afronta à coisa julgada, pois decorre da constatação da inexistência de valores a serem executados.
Não há conflito entre a Súmula no 10 da Turma Recursal Única do TJMT e a Súmula no 85 do STJ, por tratarem de matérias distintas: mérito da recomposição salarial e prescrição nas relações de trato sucessivo, respectivamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XII; CPC, arts. 1.009 e 535, III; Lei 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.08.2009 (tema 16 da repercussão geral); STJ, REsp 1.101.726/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.03.2010 (tema 15 dos repetitivos); STJ, REsp 1170338/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.04.2010; TJMT, Apelação Cível no 0002945-12.2016.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024; TJMT, Apelação Cível no 0008111-59.2015.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.12.2023.
(N.U 0013036-35.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025)

Portanto, não se verifica
error in procedendo
, cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal ou desrespeito aos limites do título executivo. O que se observa é que a liquidação foi regularmente processada, a perícia foi produzida, as partes foram ouvidas e o Juízo de origem, de maneira fundamentada, homologou o laudo que concluiu pela inexistência de diferenças salariais em favor da Apelante.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Rosana de Oliveira, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026